Tribunal: STF
Processo: ARE 1421758
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria por tempo de contribuição. Conversão de tempo especial em comum. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente a ação.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência



    4. Agravo interno a que se nega provimento.